Tribunal: TCU
Processo: 030.277/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11735/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.277/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Araujo Soares Nascimento (XXX.198.011-XX); Bruno Corte Real de Paula (XXX.324.647-XX); Elmo Fagner Sampaio Esteves (XXX.196.801-XX); Gabriel Nogueira Batista Strauss (XXX.475.491-XX); Gloria Veronica de Castro Lopes (XXX.927.041-XX); Jaques Miranda Ferreira de Souza (XXX.108.841-XX); Joao Paulo da Silva Goncalves (XXX.712.896-XX); Nara Cristina Ferreira Mendes (XXX.271.661-XX); Neantro Saavedra Rivano (XXX.374.577-XX); Renato de Lima Cordeiro (XXX.765.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.